Tribunal: STF
Processo: HC 236340
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93 (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial nº 1.743.809, in verbis:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal estadual não examinou a tese defensiva sob o viés trazido no recurso especial, ou seja, não se manifestou a respeito de eventual controvérsia sobre a data da consumação do delito. 



    2. Ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento, modificar a conclusão a respeito da data da consumação do delito tipificado no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 demandaria o reexame das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 7 do STJ. 



    3. A discussão e a eventual comprovação da tese defensiva deve ocorrer ao longo da instrução processual, momento adequado à cognição exauriente do acervo probatório, com a garantia do devido processo legal e da ampla defesa.



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, em conjunto outros agentes, foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 (redação anterior) e o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, em razão do “reconhecimento antecipado da prescrição retroativa tendo em conta a pena em perspectiva”.



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso de apelação e o Tribunal de origem deu-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO DO ‘PARQUET’. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A PRESCRIÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, SEJA DADO PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL. A PENA PREVISTA PARA O DELITO DO ART. 90 DA LEI Nº 8666/1993 É DE DETENÇÃO DE 0 2 (DOIS) MESES A 0 4 (QUATRO) ANOS. O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA A PENA COMINADA ENCONTRA -SE NO ART. 109 -IV DO CP E É DE OITO ANOS. É PATENTE QUE, PELA PENA ABSTRATA PREVISTA PARA O DELITO, NÃO HÁ PRESCRIÇÃO, EIS QUE O FATO OCORREU ANTES DE 21/07/2009. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEU -SE EM 10/0 7/2017 E A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, COM BASE NO RECONHECIMENTO DA PENA IDEAL, FOI PROFERIDA EM 02/10/2018, INEXISTINDO LAPSO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. A PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA NÃO ENCONTRA NENHUM AMPARO LEGAL, PORQUANTO NÃO PREVISTA EM LEI. REALMENTE, NÃO HÁ A POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO PELA PENA APLICADA (ARTIGO 110 E PARÁGRAFOS DO CP), A QUAL TEM POR PRESSUPOSTO A EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRISE -SE QUE A LEI FALA EM "PENA APLICADA" E NÃO EM "PENA APLICÁVEL", POIS, DO CONTRÁRIO, HAVERIA INDESEJÁVEL EXERCÍCIO DE ADIVINHAÇÃO. DÁ -SE PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO PELA PENA IDEAL, CABENDO AO JUÍZO DE ORIGEM DAR O DEVIDO ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS PREVISTOS EM LEI”. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa transcrita em epígrafe.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    Argumenta que, “mesmo diante de expresso questionamento, a Corte Estadual limitou-se a afirmar equivocadamente que “os fatos ocorreram em 17.07.2009” 5 (cf. doc. 8), de modo que não havia qualquer impedimento6 para o conhecimento/provimento do recurso especial, principalmente, à luz do art. 61 do Código de Processo Penal que trata a prescrição como matéria de ordem pública”. “a empresa imputada ao requerente jamais aderiu a qualquer sistema de parcelamento fiscal, sendo a suspensão do processo em relação a ele ilegal e restando e prejuízo para sua defesa”. Pondera não haver “dúvidas de que o crime imputado do art. 90 da Lei n° 8.666/90 já prescreveu, eis que se consuma com o mero ajuste ou combinação entre os participantes do certame, independentemente do prejuízo causado, conforme jurisprudência desta Suprema Corte”. Sustenta “que entre os fatos (16.06.09) e o recebimento da denúncia em 10.07.2017, transcorreu lapso superior a 8 (oito) anos, motivo pelo qual está prescrito em abstrato as penas do art. 90, da Lei n° 8666/93, na forma do art. 109, IV, do Código Penal”. Considera, ainda, que “a autoridade coatora errou ao não reconhecer a prescrição em abstrato do delito em tela, ao entender que a conclusão a respeito da data da consumação do delito “demandaria o reexame das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, o que é vedado pelo enunciado sumular m. 7 do STJ”, violando o art. 654, §2º do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem para trancar a ação penal n° 0165344-35.2017.8.19.0001, em trâmite perante a 37ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, em razão da evidente prescrição em abstrato das penas previstas no art. 90, da Lei n° 8.666/93, com fulcro no art. 107, IV c/c 109, IV, do Código Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No decisum agravado ressaltei que, em relação à data de consumação do delito, a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem sob o enfoque trazido no recurso especial, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, por ausência de prequestionamento. 



    Ao julgar a apelação, o Tribunal estadual não examinou a tese defensiva sob o viés trazido no recurso especial, ou seja, não se manifestou a respeito de eventual controvérsia sobre a data da consumação do delito. 



    Registrei que, ainda que a questão tenha sido objeto dos embargos de declaração de fls. 2.027-2.034, não é possível reconhecer o prequestionamento da matéria – prequestionamento ficto –, na medida em que, para a aplicação do referido instituto, seria imprescindível que a parte suscitasse, na petição do especial, violação do art. 619 do CPP, o que não foi feito.



    [...]



    Ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento, modificar a conclusão a respeito da data da consumação do delito tipificado no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 demandaria o reexame das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 7 do STJ. 



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de origem considerou a publicação na imprensa, em 17/7/2009, da mensagem cifrada contendo a sequência das empresas que iriam vencer os primeiros 11 lotes do Pregão Presencial SEAP n. 001/2009 como marco definidor da consumação do delito, pois, segundo a denúncia (fls. 8-9), foi a data em que houve o primeiro indicativo do conluio para fraudar o procedimento licitatório. 



    [...]



    A defesa, por outro lado, sustenta que o conluio entre os agentes foi anterior ao início do procedimento licitatório e que a data a ser considerada como de consumação do delito é a da contratação da referida publicação, que teria ocorrido em em 16/6/2009. 



    Como se vê, para se obter conclusão diversa da que chegou a Corte de origem, nos termos em que demanda a defesa, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência, repito, inviável ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    [...]



    Assim, a discussão e a eventual comprovação da tese defensiva deve ocorrer ao longo da instrução processual, momento adequado à cognição exauriente do acervo probatório, com a garantia do devido processo legal e da ampla defesa. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o Tribunal de origem “não se manifestou a respeito de eventual controvérsia sobre a data da consumação do delito”. Ainda, consignou a Corte Superior que, “para se obter conclusão diversa da que chegou a Corte de origem, nos termos em que demanda a defesa, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência, repito, inviável ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implicaria o reexame da matéria fática. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.734-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. DÚVIDAS ACERCA DAS PREMISSAS FÁTICAS ATINENTES À CONTROVÉRSIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. A existência de dúvidas acerca das circunstâncias indispensáveis à aferição da sustentada prescrição inviabiliza sua análise nesta oportunidade. 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o agudo exame da matéria fático-probatória subjacente à controvérsia, providência incompatível com a estreita via mandamental. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 197.411-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/8/2021)



    Demais disso, mercê da ausência de elementos para se aferir, de modo seguro, a prescrição suscitada, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E DE RECONHECIMENTO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (PREFEITO). MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DA CESSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A cessação do mandato de prefeito afasta a manutenção do foro por prerrogativa de função perante tribunal de justiça. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente porque controvertida a alegação de prática de crime único pelo agravante. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. S UPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido” (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.157-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015)



    De outro lado, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente